Tribunal: TJSP
Processo: 1007973-54.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e omissão contidos no V. Acórdão – Inexistência – Razões de decidir compreensíveis – Irresignação da embargante quanto aos fundamentos da decisão – Impossibilidade de revisão do mérito do julgado nesta estreita via recursal – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.